Tribunal: TJSP
Processo: 0000833-94.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Agravo em execução – Pedido de progressão no regime de cumprimento da pena.
Decisão de primeiro grau ratificada por seus próprios fundamentos – Possibilidade, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Hipótese em que não há suficiente prova do mérito à progressão.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo em Execução Penal n.o 0000833-94.2020.8.26.0041 Comarca de Bauru
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000262388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000833-94.2020.8.26.0041, da Comarca de Campinas, em que é agravante RODRIGO
AMARAL PONTES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000833-94.2020.8.26.0041 -Voto no
2
Voto n.o 36202
Agravo em Execução Penal n.o 0000833-94.2020.8.26.0041
Comarca de Bauru
Agravante: Rodrigo Amaral Pontes
Agravado: Justiça Pública.
Agravo em execução Pedido de progressão no regime
de cumprimento da pena.
Decisão de primeiro grau ratificada por seus próprios
fundamentos Possibilidade, nos termos do artigo 252
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo.
Hipótese em que não há suficiente prova do mérito à
progressão.
Recurso não provido.
Vistos.
I- Rodrigo Amaral Pontes agravou
contra a decisão de indeferimento de seu pedido de progressão no
regime de cumprimento da respectiva pena de reclusão, sob o
fundamento de satisfazer os requisitos de ordem temporal e
subjetiva exigidos no artigo 112 da Lei n.o 7.210/84.
Houve apresentação da contraminuta, a
decisão foi mantida na primeira instância e a ilustrada Procuradoria
de Justiça proferiu parecer no sentido do desprovimento do recurso.
Relatado.
II- O exame dos presentes autos não
permite afirmar, com a certeza que a importância da decisão
pretendida impõe, que está satisfeito o requisito de natureza
subjetiva necessário a progressão no regime da pena de reclusão.
Com efeito e porque a liberdade é a regra,
a anterior fixação de determinado regime para o cumprimento de
pena (sujeito à regra rebus sic stantibus) teve o significado da inaptidão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000833-94.2020.8.26.0041 -Voto no
3
naquele instante, para outro mais benéfico. Isso porque naquele
momento fez-se o exame do caso concreto à luz do escopo da pena
(de punir, de ressocializar e de proteger a sociedade, restringindo seu convívio com aquele
cuja periculosidade a coloca em risco).
A lei previu um lapso temporal mínimo
para a permanência em cada regime prisional, o que significa dizer
que passado esse período poderá advir progressão de regime,
conquanto fique comprovada evolução suficiente para esse
abrandamento. Incumbe, portanto, ao condenado demonstrar que
reúne condições para prosseguir no cumprimento da pena sob
regime de menor vigilância, pois esse mérito não decorre do simples
passar do tempo. Não basta o mero requisito objetivo, que todos
satisfarão um dia porque o tempo não para, sendo também
necessário o requisito subjetivo, a conformidade da personalidade
ao novo regime.
Repita-se, ao condenado, a quem o
precedente provimento jurisdicional (o
título
executivo
vigente)
reconheceu adequação a determinado regime, incumbe o ônus de
demonstrar que o tempo em que nele permaneceu foi efetivamente
eficaz e o colocou em grado de progredir. Sem que satisfaça esse
imperativo do próprio interesse não será possível a progressão no
regime prisional, assim como não haverá regressão sem que o
Estado-administração comprove piora comportamental. Nessa linha
já decidiu este Tribunal de Justiça: “em situação como a da espécie, não é a
sociedade que deve dar uma oportunidade ao sentenciado, mas este sim, é que deve dar à
sociedade a certeza de que está subjetivamente se redimindo dos atos ilícitos praticados,
para ter méritos pessoais a uma situação prisional mais favorável” (Agravo em
execução no 216.346-3/0).
E quanto mais grave for a conduta
ensejadora da pena inicial, maior rigor caberá ao juiz da execução
na avaliação da prova realizada pelo executado, de transformação
para melhor em sua personalidade. Como a gravidade da empreitada
criminosa (e, consequentemente, a periculosidade de seu agente) reflete-se na
sanção dela decorrente, resta explicada a importância do tempo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000833-94.2020.8.26.0041 -Voto no
4
pena no julgamento do pedido de progressão, em todas as suas
etapas.
III- Na espécie, como bem salientou a
decisão agravada o parecer técnico, apesar de conter conclusão
favorável à progressão, traz em seu bojo aspectos negativos, que o
magistrado de 1o grau considerou relevantes para a incerteza do
preparo à progressão: “a avaliação psicossocial, importante instrumento para
verificação do requisito subjetivo, trouxe elementos desfavoráveis à progressão pretendida.
Verifica-se que o sentenciado tenta eximir-se do peso de responsabilidade pelo
cometimento de seus crimes, atribuindo sua delinquência a fatores externos e à influência
de terceiros, “Alega que entrou para o crime por influencia de terceiros e por desejar bens
materiais” (fl. 136), o que demonstra falha no processo de autocrítica, tão essencial para
sua reinserção social. No mais relata arrependimento pautado apenas em perdas pessoais
(fls. 137). As circunstâncias, portanto, demonstram a falta de amadurecimento psicológico
do executado para desfrutar de regime mais brando, mostrando-se prematura a concessão
do beneficio pretendido, sobretudo tratando-se de reeducando reincidente e condenado por
crime de natureza grave.” (fls. 24/25).
Assim,
a
decisão
agravada
bem
identificou a insuficiência da prova colhida nestes autos para
permitir segura progressão no regime prisional.
Igualmente, o Procurador de Justiça
Henrique Lucas de Miranda bem retratou o quadro que brota dos
autos: “De fato, o sentenciado já se encontra em regime semiaberto e a progressão
pleiteada, portanto, se refere ao regime aberto. O pedido fora devidamente instruído com
avaliação social, relatório psicológico e atestado de comportamento carcerário às fls.
18/23. Contudo, demonstrou ser precoce o deferimento do pedido de progressão ao regime
aberto, motivo pelo qual a concessão de um regime mais brando de pena ao reeducando se
mostra prematuro. Consta ainda que o sentenciado é reincidente específico no crime de
roubo, sendo que cumpre atualmente pena de 04 anos de reclusão, com TCP previsto para
10/01/2022, carecendo de requisitos subjetivos para a progressão. Tem-se que o benefício
é, em verdade, para aqueles presos que, efetivamente, demonstrem condições subjetivas
para o retorno social, ainda que paulatinamente, já que a vigilância no regime mais
brando é diminuída. Depreende-se que o sentenciado “conta que já foi preso em três
ocasiões por assalto a padaria, farmácia e ônibus circular. Alega que entrou para o crime
por influência de terceiros e por desejar bens materiais” (fls. 136). Demonstra ainda a
ausência de autocrítica do sentenciado ante o crime praticado, sendo que seu
arrependimento é exclusivamente “diante do prejuízo causado pelo cárcere a sua pessoa”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000833-94.2020.8.26.0041 -Voto no
5
(fls. 137). A execução da pena, de forma correta e eficaz torna-se necessária para manter
a ordem jurídica e a tranquilidade social. Deve servir para prevenir o delito, com a
certeza da aplicação da pena e, ressocializar o criminoso. Entre nós, surge a necessidade
de estabilização da confiança da comunidade na norma e da sua vigência e
executoriedade, com rigor. Para tanto, conforme bem consignou o Exmo. Jarbas Mazzoni,
Relator da Apelação Criminal interposta pela sentenciada, n° 99.373-3/1 - São Paulo, “é
preciso pôr cobro à ação desses delinquentes que, movidos pela ganância, não hesitam em
aterrorizar os lares brasileiros,.., aproveitando-se da benevolência de nossas leis e da
incapacidade do nosso sistema preventivo e repressivo, aliada à flexibilidade do sistema
carcerário”.” (fls. 48/49)
E
bem
se
compreende
esse
posicionamento porque o agravante é autor de 3 roubos e registra a
prática de 3 faltas disciplinares de natureza grave.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator